Tribunal: TJDFT
Processo: 0752753-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE IMPOSTA NA SENTENÇA PELA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ESTRITA NA FASE DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de instrumento, não se admite o habeas corpus.
O artigo 43, caput, da Lei no 12.594/2012 (SINASE), prevê, expressamente, a possibilidade de se reavaliar, substituir ou suspender as medidas socioeducativas em meio aberto ou de privação de liberdade, e o seu parágrafo 4o reforça tal possibilidade, em situações excepcionais.
No caso de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas é possível a substituição da medida de semiliberdade por internação estrita, por prazo indeterminado, diante do reiterado descumprimento da medida de semiliberdade aplicada na sentença, mesmo após diversas punições com internação-sanção.
Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Writ não admitido.